Tribunal: TJBA
Processo: 0503287-12.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503287-12.2015.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SERGIO LUIS SANCHES DO SACRAMENTO

Advogado(s)
:
RODRIGO PINTO FREITAS, ANTONIO CARLOS DE SANTANA

APELADO: MD BA DUBEUX EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
EMILIA MOREIRA BELO, BRUNO DE ALMEIDA MAIA, JANINE MENEZES CASTELLO BRANCO PEREIRA, ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO, RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES

MAF 03

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. EMBARGOS OPOSTOS POR AMBAS AS RÉS. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E REDISCUSSÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO, DA CLÁUSULA PENAL E DO TERMO FINAL DA MORA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022, DO CPC. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1 .Embargos de declaração opostos por MD BA Dubeux Empreendimentos SPE Ltda e por MSFG Patrimonial e Administração de Bens Ltda contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta em ação indenizatória decorrente de atraso na entrega de unidade imobiliária no empreendimento Torres do Atlântico. As embargantes alegam, em síntese, contradição e omissões quanto à responsabilidade solidária, à exceção do contrato não cumprido, à cláusula penal contratual, ao termo final da mora e ao exame de precedente do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão quanto ao reconhecimento da responsabilidade solidária das embargantes e ao exame das teses defensivas deduzidas; e (ii) saber se os embargos de declaração se prestam, no caso, à integração do julgado ou à rediscussão de matérias já decididas.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgamento.
4. A alegação de contradição quanto à responsabilidade solidária da MD BA Dubeux não procede, pois o acórdão embargado examinou expressamente a participação das rés na cadeia de fornecimento e concluiu, de forma fundamentada, pela incidência da responsabilidade solidária à luz do Código de Defesa do Consumidor.
5. Também não há omissão quanto à exceção do contrato não cumprido, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente o art. 476, do Código Civil ao tratar do congelamento do saldo devedor durante o período de mora na entrega do imóvel.
6. A insurgência da MSFG Patrimonial acerca de sua responsabilização, do precedente do STJ por ela invocado e da distinção entre proprietária do terreno e incorporadora não evidencia vício integrativo, porque a controvérsia foi solucionada com fundamentação suficiente, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos e precedentes mencionados pelas partes.
7. Não subsiste a alegação de omissão quanto à cláusula penal e à cumulação com lucros cessantes, pois o acórdão apreciou a matéria com referência à orientação firmada pelo STJ sobre inadimplemento do vendedor em contratos de promessa de compra e venda de imóvel.
8. Igualmente inexistente omissão quanto ao termo final da mora, já que o julgado consignou que o adimplemento da obrigação de entrega do imóvel se perfaz com a efetiva entrega das chaves, e não com a mera expedição do habite-se.
9. Verifica-se, assim, que as embargantes buscam apenas rediscutir conclusões já adotadas no acórdão, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
10. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022, do CPC. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que não examine individualmente todos os argumentos e precedentes invocados pelas partes. 3. A efetiva entrega do imóvel, para fins de encerramento da mora contratual, ocorre com a entrega das chaves, e não com a simples expedição do habite-se."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 931; CPC, art. 937; CC, art. 476; CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, e 51, I e III; RITJ/BA, art. 187, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.635.428/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.05.2019, Tema 970; STJ, REsp nº 1.498.484/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.05.2019, Tema 971.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0503287-12.2015.8.05.0150
, em que figuram como embargantes
MD BA DUBEUX EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros
e embargado
SERGIO LUIS SANCHES DO SACRAMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NÃO ACOLHER ambos os embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator